Tribunal: TJES
Processo: 5007500-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007500-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUCELIO DE ARAUJO MARTINS

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de denunciado pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a contemporaneidade e a demonstração concreta de periculosidade, para justificar a prisão preventiva antes do trânsito em julgado, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando indispensável à instrução processual, à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

2.
A ausência de fatos novos e a inexistência de demonstração concreta de periculosidade retiram a atualidade e a necessidade da prisão preventiva.

3.
Condições pessoais favoráveis do paciente — apresentação espontânea, inexistência de antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e colaboração com as investigações — afastam o risco de fuga ou de reiteração delitiva.

4.
É possível resguardar os fins do processo por meio de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem concedida, para revogar a ordem de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, I; 312, § 2º; 315, § 1º; 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007500-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUCELIO DE ARAUJO MARTINS
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO
Advogado do(a) PACIENTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de JUCELIO DE ARAÚJO MARTINS, denunciado pela prática do crime de homicídio, qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP), ante suposto ato coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES.

Acerca dos fatos, consta dos autos que, na tarde de 30/9/2024, na localidade Serra do Boi, zona rural do município de Afonso Cláudio/ES, o ora paciente disparou arma de fogo contra Bruno Dias da Silva, que foi a óbito no local, em decorrência da gravidade das lesões.

Apurou-se que os envolvidos haviam trabalhado juntos na lavoura, e que a vítima foi atingida na nuca por um dos disparos de arma de fogo, fato que dificultou sua defesa. Em razão de tal fato, foi o réu denunciado pela prática de homicídio, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP).

A denúncia foi recebida em 16/5/2025, ocasião em que o Juiz de Direito, acolhendo requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva do ora paciente, com fundamento na gravidade do delito e necessidade de salvaguardar a ordem pública. Apreciando pleito liminar formulado nessa via, revoguei a ordem de prisão preventiva, consignando a ausência de contemporaneidade da medida (Id. 13742190).

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Como sabido, vigora em nosso Estado Democrático de Direito, o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inc. LVII, da CF).

Nesse contexto, a regra é a liberdade, e a sua segregação, durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

E em se tratando de discussão acerca de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é preciso se atentar não só para o montante de reprimenda que poderá ser aplicado, mas também para os requisitos do art. 312 do CPP.

Necessário sopesar, ademais, se há relação de contemporaneidade entre a conduta e a prisão, ou se ocorreram fatos novos (depois da ação criminosa), que justifiquem a privação da liberdade, como determina o § 2º do art. 312 do CPP.

Assim, a prisão não deve ser decretada, ou mantida, quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, na hipótese, embora o Magistrado tenha consignado que o crime se reveste de “extrema gravidade em concreto, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública”, o decreto não descreveu contexto indicativo de efetiva periculosidade, tampouco as circunstâncias, do caso concreto, evidenciam a necessidade de manter o paciente em prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da sentença
.

C
om efeito, da documentação apresentada se extrai que o denunciado se apresentou espontaneamente à autoridade policial após os fatos; não obstou ou interferiu nas investigações; constituiu advogado; comprovou possuir ocupação lícita, residência fixa e família constituída no distrito da culpa; e, à exceção do delito em apuração, não possui outros registros da prática de atos ilícitos.

Tais particularidades, aliadas à ausência de fatos novos, que evidenciem que o denunciado não irá se furtar a aplicação da lei penal, ou que constitua ameaça à ordem pública, indicam a possibilidade de intervenção menos drástica na esfera de liberdade do suposto autor do crime.

Desse modo, não havendo a concreta demonstração da atualidade e da necessidade da prisão, nos termos previstos nos arts. 282, inc. I, 312, § 2º, e 315, § 1º, do CPP, verifica-se a ocorrência de manifesta ilegalidade, apta a justificar concessão da ordem.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, CONCEDO A ORDEM, ratificando a liminar, para revogar a prisão preventiva de JUCELIO DE ARAÚJO MARTINS, decretada nos autos da ação penal nº 5001837-66.2024.8.08.0001, com a aplicação das seguintes cautelares diversas: I. comparecimento a todos os atos do processo, II. comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e III. recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa a nova ordem de prisão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONCEDER A ORDEM.